Tribunal: STF
Processo: ADI 952
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-13
Data de publicação: 1993-10-13

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. Cargo de confiança. Nomeação. Chefe da Polícia Civil.
Delegados de Carreira. Art. 144, § 4º, da Constituição Federal e §
1º do art. 106 da Constituição do Estado de Santa Catarina.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos,
considera não atendidos os requisitos da plausibilidade jurídica da
ação ("fumus boni iuris") ou do "periculum in mora" e, por isso,
indefere medida cautelar de suspensão de expressões contidas no § 1º
do art. 106 da Constituição do Estado de Santa Catarina, segundo as
quais "o Chefe da Polícia Civil, nomeado pelo Governador do Estado,
será escolhido dentre os delegados de final de carreira".
Votos vencidos, inclusive do Relator, pelo deferimento
parcial da medida, para suspensão cautelar, apenas, das expressões
"final de".
Interpretação dos artigos 61, § 1º, inc. II, alínea "c"
c/c artigos 2º e 25 da parte permanente da Constituição Federal e do
art. 11 do ADCT. Interpretação, também, dos artigos 37, II, e 144, §
4º, da parte permanente.
Tudo para efeito de cautelar.
Medida indeferida.